Tribunal: TCU
Processo: 007.065/2024-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-04-08
Data de publicação: 2025-04-09

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Supostas irregularidades no tocante à falta do adequado planejamento de licitações promovidas pelo Centro de Obtenção da Marinha - COMRJ (UASG 771300) e pela Base Fluvial de Ladário/MS (UASG 786800) identificadas por meio de análises de casos concretos realizadas no âmbito do TC 006.887/2023-6.

Inteiro teor:
Acórdão 2025/2025-TCU-Segunda Câmara VISTOS e relacionados estes autos de representação formulada pela Unidade de Auditoria Especializada em Contratações, em face de supostas irregularidades relacionadas à falta do adequado planejamento de licitações promovidas pelo Centro de Obtenção da Marinha no Rio de Janeiro - COMRJ e pela Base Fluvial de Ladário/MS, consistentes na diferença significativa entre quantitativos estimados e os efetivamente consumidos nos Pregões Eletrônicos 149/2023, 44/2023, 5016/2022 e 14/2023; Considerando que restou evidenciado superdimensionamento da estimativa das quantidades a serem contratadas, desacompanhadas das memórias de cálculo e dos documentos que lhes dão suporte; Considerando que as unidades jurisdicionadas reconheceram as deficiências nas metodologias adotadas e apresentaram justificativas acompanhadas de medidas corretivas, como revisão de práticas, aprimoramento das estimativas e ações mitigadoras, incluindo a redução do uso do Sistema de Registro de Preços (SRP) para itens regulares e o foco em contratos de compra firme, alinhando-se ao objetivo da representação de promover melhorias nas unidades administrativas identificadas; Considerando, portanto, que, no caso em concreto, para fins de controle, não obstante a procedência da representação, afigura-se suficiente emitir ciência preventiva aos órgãos nos termos do art. 2o, inciso II, da Resolução TCU 315/2020; e Considerando os pareceres uniformes exarados pela Unidade de Auditoria Especializada em Contratações às peças 25-27, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Segunda Câmara, com fundamento no art. 143, III, do Regimento Interno/TCU, em: a) conhecer da representação, satisfeitos os requisitos de admissibilidade constantes nos arts. 235 e 237, VI, do Regimento Interno/TCU, e no art. 103, § 1o, da Resolução - TCU 259/2014, para, no mérito, considerá-la procedente; b) dar ciência à Base Fluvial de Ladário/MS, com fundamento no art. 9o, inciso I, da Resolução - TCU 315/2020, sobre as seguintes impropriedades/falhas, identificadas no Pregão Eletrônico 14/2023, para que sejam adotadas medidas internas com vistas à prevenção de outras ocorrências semelhantes: b.1) superdimensionamento da estimativa das quantidades a serem contratadas, desacompanhadas das memórias de cálculo e dos documentos que lhes dão suporte, em desacordo com o art. 18, § 1o, IV, da Lei 14.133/2021, o art. 9o, V, da IN - Seges/ME 58/2022 e a jurisprudência deste Tribunal, a exemplo da Súmula - TCU 177 e dos Acórdão 3486/2014-TCU-Plenário , relator Ministro-Substituto Marcos Bemquerer, 2155/2012-TCU-Plenário, relator Ministro Raimundo Carreiro, e 1337/2011-TCU-Plenário, relator Ministro Walton Alencar Rodrigues, entre outros; c) informar a prolação do presente Acórdão ao Centro de Obtenção da Marinha no Rio de Janeiro e à Base Fluvial de Ladário/MS; e d) arquivar os autos, nos termos do art. 169, V, do Regimento Interno deste Tribunal. 1. Processo TC- Processo 007.065/2024-8 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Interessado: Centro de Controle Interno da Marinha (00.394.502/0104-50). 1.2. Órgão/Entidade: Base Fluvial de Ladário; Centro de Obtenção da Marinha no Rio de Janeiro. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa em substituição ao Ministro Antonio Anastasia. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica Representante: Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.